Tribunal: TJPA
Processo: 0847594-53.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847594-53.2018.8.14.0301
APELANTE: MARIA ROSA MENDES DA SILVA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO. MORTE DA PARTE AUTORA. HERDEIRO QUE INFORMA O FALECIMENTO EM AUDIÊNCIA. PRESENÇA DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA. DESNECESSIDADE DE POSTERIOR INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DO HERDEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MARIA ROSA MENDES DA SILVA
, em face de Decisão Monocrática de minha lavra , que negou

provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante (Num. 3269326), cuja ementa abaixo transcrevo:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MORTE DA PARTE AUTORA. HERDEIRO QUE INFORMA O FALECIMENTO EM AUDIÊNCIA. PRESENÇA DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA. DESNECESSIDADE DE POSTERIOR INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DO HERDEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas razões recursais (Num. 3539607), o agravante aduz que a sentença que extinguiu o feito não observou o devido processo legal.

Aduz que havendo notícia de falecimento da parte Requerente da Ação, não houve o aperfeiçoamento do rito solene que atrai o instituto da sucessão, com fins de habilitação dos herdeiros interessados.

Assevera que, em que pese o Juízo de piso tenha suspenso o processo na forma do art. 313, I do CPC/2015, não houve a efetiva intimação pessoal do herdeiro da Requerente/falecida, com o fito de regularização do polo ativo em sede de processo de habilitação.

Defende a nulidade dos atos processuais anteriores a sentença, pugna pela abertura do processo de habilitação nos termos do art. 110 c/c 313 c/c 689 do CPC/2015.

Requer o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões, o agravado afirma que o juízo de primeiro grau, observou que o sucessor da parte autora, mesmo regularmente intimado em audiência, manteve-se inerte sobre a sucessão processual, ou seja, não providenciou sua habilitação até a presente data, na forma do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Diz que consta nos autos, que em audiência realizada aos 23/04/2019, o filho da autora compareceu ao ato e informou o falecimento da mesma, requerendo prazo para regularização do polo ativo da presente ação, o que foi concedido pelo Nobre Juízo.

Relata que o processo foi suspenso, ficando o sucessor da parte devidamente intimado para providenciar sua habilitação, sob pena de extinção do feito com fundamento no art. 485, inciso IV do CPC. Relata que não houve pedido de habilitação, motivo pelo qual o processo foi extinto.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Agravo Interno, pois presente os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Agravo Interno
contra decisão monocrática desta Relatora que negou provimento
ao recurso de apelação
, opostos

nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer c/c
Indenização por Danos Morais interposta em face do agravado.

Do teor da decisão agravada, não se vislumbra erro de julgamento.

Registro, de início, que o agravante não trouxe qualquer argumento novo apto a retratar a decisão agravada.

A despeito da insurgência do agravante, suas alegações não merecem prosperar, conforme passo a expor.

Com efeito,
no

dia 23/04/2019, o herdeiro da Autora compareceu pessoalmente acompanhado de Defensor Público à audiência de saneamento do processo e informou o falecimento da requerente.

Nesta ocasião o feito foi suspenso em razão do falecimento da autora e, na forma do art. 313, I do CPC, o sucessor – que se encontrava presente no ato – foi intimado, pessoalmente, para promover a habilitação no prazo de 15 dias a respeito da regularização do polo ativo da demanda, sob pena de extinção do processo. O herdeiro exarou seu ciente juntamente

com o defensor público que o acompanhava (ID 3146953 – pág. 01).

No dia 18/10/2019, a Defensoria Pública requereu a prorrogação do prazo para o cumprimento da regularização do polo ativo da demanda (ID 3146975 – pág. 01), ocasião em que foi remarcada a audiência de saneamento para o dia 26/11/2019.

No dia 26/11/2019 compareceu a Defensoria Pública na audiência designada, foi verificado que não houve regularização do polo do ativo, informando as partes que não haviam mais provas a serem produzidas (ID 3146978 – pág. 01).

Foi certificado que o herdeiro da Autora falecida, embora intimado em audiência, não se habilitou aos autos (ID 3146979 – pág. 01).

Sobreveio sentença, julgando o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Novo Código de Processo Civil, em razão da não regularização da habilitação do herdeiro.

Segundo o art. 313, I, do Código de Processo Civil, suspende-se o processo pela morte de qualquer das partes, sendo certo que, falecido o autor da ação e não promovida ação de habilitação, o julgador determinara a intimação de seu sucessor ou, se fosse o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputasse mais adequados, para que manifestassem interesse na sucessão processual e promoverem a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

No caso em tela, o herdeiro da parte autora da ação, acompanhado de Defensor Público, comunicou o seu falecimento em audiência realizada no dia 23/04/2019, e, no mesmo ato, foi consignado o prazo de quinze dias para a regularização do polo ativo da lide.

Não obstante, quase 06 (seis) meses depois, a Defensoria Pública requereu a dilação do prazo e da mesma forma não houve a regularização do polo ativo da demanda.

Diante disso, não procede a alegação de que não houve a intimação pessoal do herdeiro e da Defensoria, uma vez que a intimação pessoal

fora realizada na presença da parte herdeira e do próprio Defensor Público atuante nos autos na audiência do dia 23/04/2019 (ID 3146953 – pág. 01).

Dessa forma, não tendo a apelante manifestado interesse na sucessão processual e na respectiva habilitação no prazo designado, é de se considerar não regularizado o polo ativo da lide, impondo-se como consequência, a extinção do feito, sem resolução do mérito, como

bem procedeu o julgador de origem.

Nesse sentido, destaco precedentes de Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REMOÇÃO DE PACIENTE ATRAVÉS DE UTI AÉREA. MORTE DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. À UNANIMIDADE. 1. No caso de morte da autora no curso do processo, a habilitação dos herdeiros é condição indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, §1º, I e art. 313, §2º, II do CPC; 2. No caso dos autos, apesar de o processo ter sido suspenso, diante da notícia do óbito da parte, não foi promovida a substituição do polo ativo; 3. A ausência de regularização processual para a devida habilitação dos sucessores do de cujus enseja na extinção do feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV do CPC; 4. Recurso negado provimento, mantendo a extinção do processo sem julgamento do mérito, porém nos termos do art. 485, IV do CPC. À unanimidade. (Apelação 511261-00007111-80.2009.8.17.1130, Rel. Roberto da Silva Maia, 1ª Câmara Cível, julgado em 21/05/2019, DJe 01/07/2019).

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MORTE AUTOR (ART. 313, I, CPC). PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. INTIMAÇÃO PESSOAL HERDEIRO E ADVOGADO. INÉRCIA. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Falecido o autor da ação e não promovida ação de habilitação, o julgador determinará a intimação de seu espólio, de quem

for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo

designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 313, §2º, CPC). 2. No caso, o herdeiro da parte autora da ação, acompanhado de seu advogado, comunicou o seu falecimento em audiência realizada no dia 06/11/2018, e, no mesmo ato, foi consignado o prazo de dez dias para a regularização do polo ativo da lide, o que, sem qualquer motivo aparente, não aconteceu, justificando a extinção do feito, como procedeu o julgador de origem. 3. Sentença mantida. (Apelação Cível 538069-00000047-39.2014.8.17.1390, Rel. José Viana Ulisses Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, julgado em 19/02/2020, DJe 20/02/2020).

Assim, no que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto.

Belém - PA, 12 de abril de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MARIA ROSA MENDES DA SILVA
, em face de Decisão Monocrática de minha lavra , que negou

provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante (Num. 3269326), cuja ementa abaixo transcrevo:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MORTE DA PARTE AUTORA. HERDEIRO QUE INFORMA O FALECIMENTO EM AUDIÊNCIA. PRESENÇA DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA. DESNECESSIDADE DE POSTERIOR INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DO HERDEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas razões recursais (Num. 3539607), o agravante aduz que a sentença que extinguiu o feito não observou o devido processo legal.

Aduz que havendo notícia de falecimento da parte Requerente da Ação, não houve o aperfeiçoamento do rito solene que atrai o instituto da sucessão, com fins de habilitação dos herdeiros interessados.

Assevera que, em que pese o Juízo de piso tenha suspenso o processo na forma na forma do art. 313, I do CPC/2015, não houve a efetiva intimação pessoal do herdeiro da Requerente/falecida, com o fito de regularização do polo ativo em sede de processo de habilitação.

Defende a nulidade dos atos processuais anteriores a sentença, pugna pela abertura do processo de habilitação nos termos do art. 110 c/c 313 c/c 689 do CPC/2015.

Requer o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões, o agravado afirma que o juízo de primeiro grau, observou que o sucessor da parte autora, mesmo regularmente intimado em audiência, manteve-se inerte sobre a sucessão processual, ou seja, não providenciou sua habilitação até a presente data, na forma do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Informa que consta nos autos, em audiência realizada aos 23/04/2019, o filho da autora compareceu na audiência e informou o falecimento da mesma, requerendo prazo para regularização do polo ativo da presente ação, o que foi concedido pelo Nobre Juízo.

Relata que o processo foi suspenso, ficando o sucessor da parte devidamente intimado para providenciar sua habilitação, sob pena de extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso IV do CPC. Relata que não houve pedido de habilitação, motivo pelo qual o feito foi extinto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, pois presente os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Agravo Interno
contra decisão monocrática desta Relatora que negou provimento
ao recurso de apelação
, opostos

nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer c/c
Indenização por Danos Morais interposta em face do agravado.

Do teor da decisão agravada, não se vislumbra erro de julgamento.

Registro, de início, que o agravante não trouxe qualquer argumento novo apto a retratar a decisão agravada.

A despeito da insurgência do agravante, suas alegações não merecem prosperar, conforme passo a expor.

Com efeito,
no

dia 23/04/2019, o herdeiro da Autora compareceu pessoalmente acompanhado de Defensor Público à audiência de saneamento do processo e informou o falecimento da requerente.

Nesta ocasião o feito foi suspenso em razão do falecimento da autora e, na forma do art. 313, I do CPC, o sucessor – que se encontrava presente no ato – foi intimado, pessoalmente, para promover a habilitação no prazo de 15 dias para regularização do polo ativo da demanda, sob pena de extinção do processo. O herdeiro exarou seu ciente juntamente

com o defensor público que o acompanhava (ID 3146953 – pág. 01).

No dia 18/10/2019, a Defensoria Pública requereu a prorrogação do prazo para o cumprimento da regularização do polo ativo da demanda (ID 3146975 – pág. 01), ocasião em que foi remarcada a audiência de saneamento para o dia 26/11/2019.

No dia 26/11/2019 compareceu a Defensoria Pública na audiência designada, foi verificado que não houve regularização do polo do ativo, informando as partes que não haviam mais provas a serem produzidas (ID 3146978 – pág. 01).

Foi certificado que o herdeiro da Autora falecida, embora intimado em audiência, não se habilitou aos autos (ID 3146979 – pág. 01).

Sobreveio sentença, julgando o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Novo Código de Processo Civil, em razão da não regularização da habilitação do herdeiro.

Segundo o art. 313, I, do Código de Processo Civil, suspende-se o processo pela morte de qualquer das partes, sendo certo que, falecido o autor da ação e não promovida ação de habilitação, o julgador determinará a intimação de seu sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

No caso em tela, o herdeiro da parte autora da ação, acompanhado de Defensor Público, comunicou o seu falecimento em audiência realizada no dia 23/04/2019, e, no mesmo ato, foi consignado o prazo de quinze dias para a regularização do polo ativo da lide.

Não obstante, quase 06 (seis) meses depois, a Defensoria Pública requereu a dilação do prazo e da mesma forma não houve a regularização do polo ativo da demanda.

Diante disso, não procede a alegação de que não houve a intimação pessoal do herdeiro e da Defensoria, uma vez que a intimação pessoal

fora realizada na presença da parte herdeira e do próprio Defensor Público atuante nos autos na audiência do dia 23/04/2019 (ID 3146953 – pág. 01).

Dessa forma, não tendo a apelante manifestado interesse na sucessão processual e na respectiva habilitação no prazo designado, é de se considerar não regularizado o polo ativo da lide, impondo, como consequência, a extinção do feito, sem resolução do mérito, como

bem procedeu o julgador de origem.

Nesse sentido, destaco precedentes de Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REMOÇÃO DE PACIENTE ATRAVÉS DE UTI AÉREA. MORTE DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. À UNANIMIDADE. 1. No caso de morte da autora no curso do processo, a habilitação dos herdeiros é condição indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, §1º, I e art. 313, §2º, II do CPC; 2. No caso dos autos, apesar de o processo ter sido suspenso, diante da notícia do óbito da parte, não foi promovida a substituição do polo ativo; 3. A ausência de regularização processual para a devida habilitação dos sucessores do de cujus enseja na extinção do feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV do CPC; 4. Recurso negado provimento, mantendo a extinção do processo sem julgamento do mérito, porém nos termos do art. 485, IV do CPC. À unanimidade. (Apelação 511261-00007111-80.2009.8.17.1130, Rel. Roberto da Silva Maia, 1ª Câmara Cível, julgado em 21/05/2019, DJe 01/07/2019).

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MORTE AUTOR (ART. 313, I, CPC). PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. INTIMAÇÃO PESSOAL HERDEIRO E ADVOGADO. INÉRCIA. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Falecido o autor da ação e não promovida ação de habilitação, o julgador determinará a intimação de seu espólio, de quem

for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo

designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 313, §2º, CPC). 2. No caso, o herdeiro da parte autora da ação, acompanhado de seu advogado, comunicou o seu falecimento em audiência realizada no dia 06/11/2018, e, no mesmo ato, foi consignado o prazo de dez dias para a regularização do polo ativo da lide, o que, sem qualquer motivo aparente, não aconteceu, justificando a extinção do feito, como procedeu o julgador de origem. 3. Sentença mantida. (Apelação Cível 538069-00000047-39.2014.8.17.1390, Rel. José Viana Ulisses Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, julgado em 19/02/2020, DJe 20/02/2020).

Assim, no que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto.

Belém - PA, 10 de maio de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/05/2021